Tribunal: STJ
Processo: 5010012-38.2014.8.21.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2248131 - RS(2025/0479530-1)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMBARGADO
: ROBERTON OLIVEIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
ROUBO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 226 DO CPP. CONDENAÇÃO
BASEADA
APENAS
NO
RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO SEM A OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES
DO ARTIGO 226 DO CPP. ABSOLVIÇÃO. VÍCIOS. NÃO
OCORRÊNCIA. DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. EXAME.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1.Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de
completar, aclarar ou corrigir uma decisão ambígua, omissa, obscura
ou contraditória, conforme dispõe o
do CPP.
art. 619
2. Esta Corte Superior, ao analisar o tema, posicionou-se de forma
clara, adequada e suficiente ao decidir pela absolvição do acusado, uma
vez que não existindo quaisquer outros elementos de prova seguros,
independentes e submetidos ao crivo do contraditório e da ampla
defesa, o reconhecimento realizado na fase inquisitorial, ainda que
confirmado em juízo, sem certeza, não é apto a sustentar, por si só, a
condenação.
3. No tocante à violação do artigo 5o, inciso LVI, da Constituição
Federal, não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de
suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito
de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada
ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna).
4. Por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte embargante
em provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das
hipóteses previstas no
do CPP, não é compatível com o recurso
art. 619
protocolado.
5. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Documento eletrônico VDA56781582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:55
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2026. Código de Controle do Documento: ca0da2f3-2aaf-40dd-9a93-116e66e7e03e

Brasília,
.
12 de maio de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA56781582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:55
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2026. Código de Controle do Documento: ca0da2f3-2aaf-40dd-9a93-116e66e7e03e

EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2248131 - RS(2025/0479530-1)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMBARGADO
: ROBERTON OLIVEIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
ROUBO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 226 DO CPP. CONDENAÇÃO
BASEADA
APENAS
NO
RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO SEM A OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES
DO ARTIGO 226 DO CPP. ABSOLVIÇÃO. VÍCIOS. NÃO
OCORRÊNCIA. DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. EXAME.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1.Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de
completar, aclarar ou corrigir uma decisão ambígua, omissa, obscura
ou contraditória, conforme dispõe o
do CPP.
art. 619
2. Esta Corte Superior, ao analisar o tema, posicionou-se de forma
clara, adequada e suficiente ao decidir pela absolvição do acusado, uma
vez que não existindo quaisquer outros elementos de prova seguros,
independentes e submetidos ao crivo do contraditório e da ampla
defesa, o reconhecimento realizado na fase inquisitorial, ainda que
confirmado em juízo, sem certeza, não é apto a sustentar, por si só, a
condenação.
3. No tocante à violação do artigo 5o, inciso LVI, da Constituição
Federal, não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de
suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito
de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada
ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna).
4. Por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte embargante
em provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das
hipóteses previstas no
do CPP, não é compatível com o recurso
art. 619
protocolado.
5. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (e-STJ fls.
) contra acórdão
747/760
proferido por esta Corte Superior, cuja ementa é a seguinte (e-STJ fl.
):
725/726

Documento eletrônico VDA56781681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:35
Código de Controle do Documento: a51f5c6f-9fcc-4424-bd51-9006d8029e88

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
ROUBO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 226 DO CPP. CONDENAÇÃO
BASEADA APENAS NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO SEM A
OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ARTIGO 226 DO CPP.
ABSOLVIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Quanto ao tema, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do
, do
, do REsp
REsp n. 1.987.651/RS
REsp n. 1.953.602/SP
1986619 / SP e do
, Tema n. 1258, de minha relatoria,
REsp n. 1.987.628/SP
ocorrido em em
DJEN de
sob o rito do
-C do
11/6/2025,
30/6/2025,
art. 543
CPC, consolidou entendimento de que: 1 - As regras postas no
do
art. 226
CPP são de observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em
juízo, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria
delitiva, em alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça
sobre o tema. O reconhecimento fotográfico
pessoal inválido não poderá
e/ou
servir de lastro nem a condenação nem a decisões que exijam menor rigor
quanto ao standard probatório, tais como a decretação de prisão preventiva,
o recebimento de denúncia ou a pronúncia; 2 - Deverão ser alinhadas
pessoas semelhantes ao lado do suspeito para a realização do
reconhecimento pessoal. Ainda que a regra do inciso II do
do CPP
art. 226
admita a mitigação da semelhança entre os suspeitos alinhados quando,
justificadamente, não puderem ser encontradas pessoas com o mesmo
fenótipo, eventual discrepância acentuada entre as pessoas comparadas
poderá esvaziar a confiabilidade probatória do reconhecimento feito nessas
condições; 3 - O reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na medida
em que um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial de
contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o
procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria
delitiva, ainda que o novo procedimento atenda os ditames do
do
art. 226
CPP; 4 - Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do
exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de
causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento; 5 - Mesmo o
reconhecimento pessoal válido deve guardar congruência com as demais
provas existentes nos autos; 6 - Desnecessário realizar o procedimento
formal de reconhecimento de pessoas, previsto no
do CPP, quando
art. 226
não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na
memória visual de suas características físicas percebidas no momento do
crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia
anteriormente.
2. O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado
na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a
autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no
do
art. 226
CPP e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o
crivo do contraditório e da ampla defesa.
3. No presente caso, conclui-se que a autoria restou comprovada apenas pelo
reconhecimento fotográfico realizado pela vítima, em sede policial, sem a
observância das formalidades do artigo 226 do CPP, não havendo qualquer
outra prova independente e autônoma que demonstrem a autoria delitiva do
Documento eletrônico VDA56781681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:35
Código de Controle do Documento: a51f5c6f-9fcc-4424-bd51-9006d8029e88

acusado. Com efeito, o Juízo condenatório mantido pelo Tribunal a quo
encontra-se fundado tão somente no reconhecimento fotográfico viciado
realizado em sede policial, confirmado em juízo em audiência - dissociado de
qualquer outro elemento probatório suficiente para lastrear idoneamente a
condenação -, o que encontra-se em desconformidade com a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, consta a ausência de nitidez da
fotografia impressa e anexada ao termo de reconhecimento.
4. Dessa forma, não existindo quaisquer outros elementos de prova seguros,
independentes e submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, o
reconhecimento realizado na fase inquisitorial por fotografia, ainda que
confirmado em juízo, sem obediência ao artigo 226 do |CPP, não é apto a
sustentar, por si só, a condenação.
5. Agravo regimental não provido.

A parte embargante alega omissão quanto à aplicação do
o, inciso LVI,
art. 5
da Constituição Federal, na conformidade da interpretação do Supremo Tribunal Federal,
segundo a qual a decretação de nulidade exige demonstração de prejuízo, bem como
afirma que o reconhecimento fotográfico, quando ratificado judicialmente e corroborado
por outros elementos probatórios, pode ser validamente valorado.
Aduz, ainda, que as teses firmadas no Tema 1.258 — notadamente a
possibilidade de formação do convencimento com base em provas independentes —
amparam a condenação, e sustenta a impossibilidade de aplicação retroativa de
entendimento jurisprudencial restritivo sobre a validade do reconhecimento realizado em
2014.
É o relatório.
VOTO
Não existem vícios a serem sanados no acórdão embargado.
Como é cediço, os embargos de declaração são recurso com fundamentação
vinculada, sendo imprescindível, para o seu cabimento, a demonstração de que a decisão
embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o
do CPP. Podem ser admitidos, ainda, para correção de eventual erro material e,
art. 619,
excepcionalmente, para alteração ou modificação do
embargado. A mera

decisum
irresignação com o entendimento apresentado na decisão não tem o condão de viabilizar
a oposição dos aclaratórios.
Verifica-se que esta Corte Superior, ao analisar o tema, posicionou-se de
forma clara, adequada e suficiente ao decidir pela absolvição do acusado, uma vez que
não existindo quaisquer outros elementos de prova seguros, independentes e submetidos
ao crivo do contraditório e da ampla defesa, o reconhecimento realizado na fase
Documento eletrônico VDA56781681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:35
Código de Controle do Documento: a51f5c6f-9fcc-4424-bd51-9006d8029e88

inquisitorial, ainda que confirmado em juízo, sem certeza, não é apto a sustentar, por si
só, a condenação.
Ademais, mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar congruência
com as demais provas existentes nos autos, o que não ocorre nos autos.
No tocante à violação do artigo 5o, inciso LVI, da Constituição Federal, não
compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos
constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da
competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna).

Dessa forma, por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte
embargante em provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das
hipóteses previstas no
do CPP, não é compatível com o recurso protocolado.
art. 619
Com essas considerações,
de declaração.
rejeito os embargos
É como voto.
Documento eletrônico VDA56781681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:35
Código de Controle do Documento: a51f5c6f-9fcc-4424-bd51-9006d8029e88

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0479530-1
REsp 2.248.131 / RS
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50100123820148210001
EM MESA
JULGADO: 12/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANDRÉ DE CARVALHO RAMOS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: ROBERTON OLIVEIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Extorsão
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMBARGADO
: ROBERTON OLIVEIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485830122515122@
2025/0479530-1 - REsp 2248131 Petição : 2026/0043524-8 (EDcl)
Documento eletrônico VDA56691066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/05/2026 12:11:38
Código de Controle do Documento: F7F88B25-D0B8-48CA-A357-A9E000B8B3C7